Tribunal: TJMT
Processo: 0005587-65.2012.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005587-65.2012.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TARLEY FERREIRA DA CUNHA - CPF: 368.558.801-00 (AGRAVANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), SANDRA SIMON - CPF: 474.119.881-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, reformando sentença que os havia fixado em razão da desistência da execução por ausência de bens penhoráveis da devedora e da avalista.

2.
A agravante, avalista, sustentou que a desistência foi prematura e injustificada, pois a sua citação somente ocorreu após onze anos da propositura da execução e que sua defesa, via exceção de
pré
-executividade, sequer foi apreciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se, em execução extinta sem resolução de mérito por desistência da parte exequente em razão da ausência
de bens penhoráveis, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, considerando o disposto no art. 90 do CPC e o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência tem decidido que, nos casos em que a parte exequente desiste da execução por ausência de bens penhoráveis, não há imposição de ônus sucumbencial, pois inexiste comportamento culposo ou
resistência
atribu
ída
ao credor.

5.
A desistên
c
ia se deu não por reconhecimento de improcedência, mas pela inviabilidade de prosseguimento da execução forçada, diante da ausência de bens constritivos, inclusive da avalista.

6.
A exceção de
pré
-executividade apresentada não foi objeto de apreciação, o que afasta eventual sucumbência da parte exequente, não sendo razoável penalizar o credor diligente que atua de boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno conhecido e
não provid
o.

Tese de julgamento: “1. O credor que desiste da execução por ausência de bens penhoráveis não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de causalidade. 2. A aplicação do art. 90 do CPC deve ser interpretada conforme o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VIII; 90.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0007422-11.2012.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025, DJE 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Sandra Simon contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

A agravante sustenta que não houve exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis em seu nome, especialmente considerando que sua citação somente ocorreu em 2023, após onze anos da propositura da ação executiva. Argumenta que o pedido de desistência formulado pela exequente ocorreu de forma prematura, antes mesmo da apreciação da Exceção de Pré-Executividade apresentada por ela, o que afastaria a incidência do princípio da causalidade em favor da exequente.

Aduz que não restou comprovada a alegada ausência de bens da avalista, de modo que a desistência fundamentada unicamente na falta de bens do devedor principal não justifica o afastamento dos honorários sucumbenciais, máxime quando a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu, em casos similares, a possibilidade de condenação em honorários mesmo quando a desistência se fundamenta na inexistência de bens penhoráveis.

Em contraminuta, a agravada requer o não provimento do recurso, defendendo a adequação da decisão monocrática, que aplicou corretamente o princípio da causalidade, considerando as tentativas frustradas de citação do devedor principal ao longo de mais de uma década e a comprovação nos autos da inviabilidade do prosseguimento da execução, inclusive quanto à avalista.

Destacou que a desistência foi motivada não por liberalidade ou reconhecimento de improcedência, mas pela constatação da ausência de patrimônio passível de constrição, reforçando que a extinção da execução não decorreu do acolhimento da defesa apresentada, a qual sequer foi apreciada (id 306003388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da possibilidade de se impor à parte exequente, ora agravada, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, após a homologação de pedido de desistência da execução, sob a alegação de ausência de bens penhoráveis dos devedores, incluída entre eles a avalista, ora agravante.

A agravante, avalista no contrato objeto da execução, sustenta que a desistência foi prematura e injustificada, uma vez que não teriam sido realizadas diligências para localização de patrimônio em seu nome após a sua citação, ocorrida mais de onze anos após o ajuizamento da ação. Argumenta que o afastamento da condenação em honorários contrariaria o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil, porquanto a desistência da ação ocorreu após a sua citação válida, e apresentação de defesa por meio de exceção de pré-executividade.

Entretanto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, demonstrando que a execução permaneceu por longo período em curso sem êxito na localização de bens penhoráveis ou sequer das partes executadas, sendo a citação da agravante realizada apenas em 2023.

O pedido de desistência formulado pela cooperativa exequente não se baseou em qualquer reconhecimento de improcedência ou renúncia ao direito de ação, mas na inviabilidade fática da continuidade da execução forçada diante da ausência de bens passíveis de constrição. A exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante sequer chegou a ser objeto de análise meritória, o que afasta eventual sucumbência da exequente decorrente da resistência da parte executada.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte, que tem rechaçado a imposição de ônus sucumbenciais ao credor diligente que, diante da ausência de bens do devedor, opta pela desistência da execução.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) O recurso busca reformar a sentença para impor à parte autora o pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 90 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se, em execução extinta sem resolução de mérito por desistência do exequente em razão da inexistência de bens penhoráveis do devedor, é devida a condenação em honorários advocatícios à parte adversa. III. Razões de decidir A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desistência da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 775 do CPC, não enseja a condenação do exequente em honorários, por não haver causalidade que lhe possa ser imputada. A extinção do processo, nesse contexto, decorre de causa superveniente imputável ao devedor, qual seja, a inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna a continuidade da execução inócua e injusta a imposição de ônus processual ao credor. Aplicar de forma literal o art. 90 do CPC, sem observância ao princípio da causalidade, resultaria em desvirtuamento da norma e injustiça à parte que ajuizou a execução com base em título legítimo e diante de inadimplemento do devedor. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: O credor que desiste da execução por ausência de bens penhoráveis não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de causalidade. A aplicação do art. 90 do CPC exige interpretação conforme o princípio da causalidade, não sendo devida condenação ao exequente quando a desistência decorre de fato imputável ao devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII; 90; 775. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.741, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.06.2019; TJMT, RAC no 0030335-23.2005.8.11.0041, Rel. Des.a Antônia Siqueira, j. 13.07.2022. (N.U 0007422-11.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

No caso, o pedido de desistência apresentado pela exequente se deu após tentativas reiteradas e infrutíferas de satisfação do crédito, não representando qualquer reconhecimento de improcedência, tampouco renúncia ao direito postulado. Trata-se de medida justificada diante da inviabilidade fática de prosseguimento da execução, não sendo razoável penalizar o credor que agiu com diligência processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo na íntegra a decisão monocrática que afastou a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025